Tribunal: TJDFT
Processo: 0751627-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RENDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, sob o fundamento de que sua remuneração bruta mensal ultrapassa o limite estabelecido pela Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, não havendo comprovação suficiente da alegada hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a agravante preenche os requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, considerando sua renda mensal bruta e seus encargos financeiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão da gratuidade de justiça exige prova inequívoca da impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, sendo insuficiente a mera declaração de hipossuficiência.
A Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como critério objetivo para a presunção de hipossuficiência a renda familiar mensal bruta de até cinco salários-mínimos, parâmetro razoável na ausência de critério legal específico.
A agravante aufere remuneração mensal bruta de R$ 11.110,46, valor superior ao limite estabelecido, não demonstrando incapacidade financeira real para suportar as custas processuais.
A existência de empréstimos consignados não constitui justificativa idônea para a concessão do benefício, pois o endividamento voluntário não pode ser utilizado como argumento para transferência do ônus processual ao Estado.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa (juris tantum), cabendo ao requerente comprovar sua real necessidade, o que não ocorreu no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de necessidade é relativa, cabendo ao requerente comprovar a impossibilidade de arcar com os custos processuais.
A concessão da gratuidade de justiça não se justifica quando a renda mensal bruta do requerente ultrapassa o limite estabelecido pela Defensoria Pública, salvo comprovação inequívoca de despesas essenciais que comprometam sua subsistência.
O endividamento voluntário não constitui fundamento idôneo para a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99. CF/1988, art. 5o, LXXIV. Resolução 140/2015 da DPDF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1367828, AI 0749568-74.2020.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 25/08/2021. STJ, AgInt no AREsp 2.441.809/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08/04/2024 (Informativo 811). TJDFT, Acórdão 1368011, AI 07062232420218070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 26/08/2021.